Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova.
2. O réu foi citado na pessoa de seu curador, restando suspenso apenas o curso do processo e não mais o prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há risco de perecimento da prova testemunhal que justifique a produção antecipada; e (ii) estabelecer se a produção antecipada de provas prejudica a defesa do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de risco de perecimento da prova, é justificável a produção antecipada para preservar a memória de testemunhas.
2. O crime ocorreu há mais de 3 (três) anos e o tempo decorrido pode comprometer a memória da vítima e dos policiais que testemunharam os fatos.
3. Os policiais, devido à natureza da profissão, enfrentam situações semelhantes com frequência, o que pode levar ao esquecimento de detalhes específicos do caso.
4. A produção antecipada de provas, nesses casos, é essencial para preservar a fidedignidade das informações e assegurar a efetividade da aplicação da justiça.
5. A produção antecipada não prejudica a defesa, pois será realizada na presença de defensor nomeado, e, caso o acusado retorne ao processo futuramente, será possível repetir as provas ou produzir novas, se necessário.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.